Tribunal: TJDFT
Processo: 0722859-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL. FALHA NO SERVIÇO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 414/2010 DA ANEEL E DO CDC. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, §6o, CF E ART. 22 DO CDC. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA PELOS DANOS CAUSADOS ÀS UNIDADES CONSUMIDORAS. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Aplica-se a Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica aos casos de danos ocorridos em equipamentos eletrônicos (no período de sua vigência), em virtude de suposta falha na prestação dos serviços de distribuição de energia.

2. As empresas concessionárias e permissionárias do serviço público respondem objetivamente pelos danos causados ao particular (§6o do art. 37, CF). Aplica-se igualmente o CDC nas relações existente entre os Órgãos da Administração Direta e Indireta e o particular (art. 22). A responsabilidade civil do prestador de serviço é objetiva e só poderá ser afastada quando demonstrado que o serviço foi prestado sem defeito ou a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §4o CDC).

4. É entendimento pacífico do STJ que a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, em relação aos danos causados por falha na prestação do serviço.

5. A concessionária deve arcar com os prejuízos causados ao consumidor, em razão de falha na prestação do serviço (art. 14, §3o, CDC e art. 37, §6o, CF).

6. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.